Tribunal: TJMT
Processo: 1025536-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025536-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONAS DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 691.830.741-04 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - CPF: 987.133.531-87 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de repactuação de dívida
-
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA – MÉRITO –
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE REPACTUAR DÍVIDA PARA ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL –
SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO CONFIGURADA – LEI N. 14.181/
21 -

ÚNICO CREDOR QUE NÃO DESCARACTERIZA O SUPERENDIVIDAMENTO -
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois as questões apontadas foram abordadas e fundamentadas pela d. sentenciante.

Se da leitura da sentença, verifica-se que restaram expostas todas as circunstâncias de fato e de direito apresentados pelas partes, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação.

A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento, conforme restou demonstrado no caso em tela.

Diante da presença dos requisitos e a fim de proteger a dignidade da pessoa humana, possível a repactuação da dívida, na forma da Lei n. 14.181/2021 em razão do superendividamento.

A pretensão de repactuar dívida para assegurar o mínimo existencial é cabível, nos termos da Lei no 14.181/2021, e a existência de um único credor não descaracteriza o superendividamento, logo, resta evidenciado o interesse processual da parte autora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025536-84.2023.8.11.0041

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO: JONAS DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo
a quo
da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá- MT, que nos autos da “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA COM TUTELA DE URGÊNCIA”, promovida por
JONAS DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO,

julgou procedente o pedido inicial
para repactuar a dívida para desconto referente ao
Contrato de Crédito Consignado:
10.2317.110.0002544- 37
, com uma entrada de R$10.000,00, em até 30 dias, parcelas mensais nos primeiros 24 meses de R$1.500,00 e as demais em 74 parcelas, no valor de R$1.134,58
.
Por fim, condenou o requerido

nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% da causa,

atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Recorre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL suscitando no apelo (id no 211775678) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, estando
divorciada ao estabelecido no artigo 489, §1o VI do CPC,
além de não seguir a legislação pertinente, já que o apelado não demonstrou a existência de pluralidade de dívidas em aberto
e dos respectivos credores para compor a lide, a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para processamento desta modalidade de ação.

Alega que pelo valor do contrato de empréstimo consignado, o mesmo não foi utilizado para uso de suas necessidades, ao contrário, foi destinado para aquisição de produtos e serviços de luxo, não atendendo as regras fixadas na lei
n° 14.181/
21, além de o apelado não preencher as condições de ”superendividado”.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, I e VI do CPC. E estando a causa madura, que este Tribunal julgue o mérito da causa, julgando improcedente a ação de repactuação de dívida, uma vez que o Apelado não preenche as condições de superendividado exigidos pela Lei no 14.431/2022.

Contrarrazões ofertada no id no 211775688.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

O apelado ajuizou a demanda buscando a repactuação das suas dívidas com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso
“para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”
, afirmando que

as parcelas decorrentes do Contrato de Crédito Consignado
10.2317.110.0002544- 37, no valor de

R$125.420,96 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos e vinte reais e noventa e seis centavos), IOF no valor de R$ 4.044,13 (quatro mil e quarenta e quatro reais e treze centavos) prejudicam a sua subsistência

no atual cenário,

já que foi exonerado do cargo de
gestor/presidente do Hospital Júlio Muller, a qual seu salário proclamava os valores de R$ 20.000,00 à 22.000,00, sendo restituído ao cargo anterior e seus vencimentos liquidados a quantia de R$ 1.000,00, comprometendo a saúde financeira e

violando o mínimo existencial.

O juízo singular
julgou procedente o pedido inicial
para repactuar a dívida para desconto referente ao
Contrato de Crédito Consignado:
10.2317.110.0002544- 37
, com uma entrada de R$10.000,00, em até 30 dias, parcelas mensais nos primeiros 24 meses de R$1.500,00 e as demais em 74 parcelas, no valor de R$1.134,58
.
Por fim, condenou o requerido

nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Dessa decisão recorre
a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL suscitando no apelo (id no 211775678) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, estando
divorciada ao estabelecido no artigo 489, §1o VI do CPC,
além de não seguir a legislação pertinente, já que o apelado não demonstrou a existência de pluralidade de dívidas em aberto
e dos respectivos credores para compor a lide, a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para processamento desta modalidade de ação, não atendendo as regras fixadas na lei
n° 14.181/
21, além de o apelado não preencher as condições de ”superendividado”.

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, posto que a juíza singular efetivamente se manifestou sobre a matéria de fundo, entendendo pela comprovação dos requisitos legais para configuração da situação jurídica de

superendividado -
Lei no 14.181/2021
, pela parte autora, impondo a necessidade da repactuação de dívida.

Portanto, sem razão o apelante alegar a nulidade do ato decisório, porque expostos todas as circunstâncias de fato e de direito apresentados pelas partes, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação.

Nesse sentido

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – VALE-PEDÁGIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO E COBRANÇA DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 8o DA LEI No 10.209/2001 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR À CINCO HORAS – AUSÊNCIA DO PRÉVIO AGENDAMENTO INFORMANDO O PRAZO PREVISTO PARA DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS NO PÁTIO DA EMPRESA DESTINATÁRIA – TRANSPORTADOR RECALCITRANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2.
Não há falar em carência de fundamentação da sentença, na qual o magistrado expõe detalhadamente todos os motivos pelos quais julgou improcedente o pedido autoral”
. (...) (N.U 1005961-78.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA MINORAR O VALOR DA MULTA –
PRELIMINAR
: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DP CPC OBSERVADOS –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA NA FORMA E VALOR ESTABELECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS DO DEVEDOR REJEITADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade da sentença se todos os requisitos do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil foram observados pelo Juízo
a quo
.
(...)”

(N.U 0503962-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Quanto a matéria de fundo, trata-se
, na origem, de Ação de Repactuação de Dívidas, sendo a matéria regida pela Lei do Superendividamento (Lei no
14.181
/21),

que alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) e o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e da prevenção e tratamento do superendividamento.

A legislação de regência assim define a situação de superendividamento e o procedimento de repactuação:

“Art. 54-A. (...) § 1o
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
.

§ 2o
As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
. (...)

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores
de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos
,
preservados o mínimo existencial,
nos termos da regulamentação
, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1o
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.
(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das
dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...)”.

A doutrina esclarece o superendividamento como sendo o fenômeno em comento e caracteriza-se por:
“(i) uma impossibilidade global de adimplir os débitos – e não passageira –; (ii) excetuar dívidas originadas de delitos, alimentos ou obrigações fiscais; (iii) abranger débitos que recaiam sobre pessoas físicas, de boa-fé, cujo patrimônio e rendimentos são exíguos ante a integralidade do saldo devedor. (
MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a Ed. São Paulo: RT, 2010, p. 1.051
).”

Foi regulamentada pelo Decreto n. 11.150/2022, que estabelece no art. 3o que “
No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento
,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)
”.

Em cartilha informativa sobre o tema (disponível no link
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
), o Conselho Nacional de Justiça explica que se trata de procedimento que visa a proteção do consumidor (pessoa natural) e é regido pelos princípios da boa-fé, cooperação e exceção da ruína, buscando a preservação do mínimo existencial.

Esclarece que “
Na falta de critério quantitativo ou fórmula matemática para identificar o superendividamento, avalia-se a capacidade de desembolso pela comparação entre o passivo (conjunto das dívidas) e o ativo (renda disponível), tendo em consideração as necessidades básicas de subsistência da família (despesas com aluguel, condomínio, água, energia elétrica, alimentação, transporte etc.)
, o que também está previsto no §1o, do art. 3o, do Decreto 11.150/2022.

Trata-se de procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e para que seja admitida, cabe ao magistrado analisar se o requerente preenche os requisitos legais.

Sobre as dívidas submetidas a esse procedimento, o §1o do art. 54-A do CDC e o art. 2, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022 estabelecem que são consideradas dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural como destinatário final.

E nos §2o, do art. 54-A, do CDC está assim consignado:

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

E na referida cartilha do CNJ consta a seguinte informação (pág. 56,https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-perendividamento.pdf):

17. Quais dívidas posso pedir renegociação com base no código de defesa do consumidor?

Dívidas de consumo, como as bancárias, do comércio, de fornecimento de telefonia, energia elétrica, água.

In casu
, narra o autor que era
gestor/presidente do Hospital Júlio Muller (id no 211774727 – pág 58), a qual seu salário proclamava os valores de R$ 20.000,00 (vinte mil) à 22.000,00 (vinte e dois mil reais), assim, considerando a grande vantagem econômica realizou com a Caixa Econômica Federal o
Contrato de Crédito Consignado:
10.2317.110.0002544- 37
, com valor de R$125.420,96 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos e vinte reais e noventa e seis centavos), IOF no valor de R$ 4.044,13 (quatro mil e quarenta e quatro reais e treze centavos), com parcelas mensais de R$
3.538,56 (três mil e quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) – Id no
211774727 pág 41 e 132).

Entretanto, após ser exonerado e retornando ao cargo anterior sofreu um declínio abrupto na sua renda, conforme demonstrativo de renda juntado no id no

211774727 – pág 42-56, de modo que as parcelas do contrato começaram a prejudicar sua subsistência, violando o mínimo existencial.

Portanto,

o pedido do autor tratou unicamente sobre a aplicação do instituto do superendividamento, comprovando a alteração do seu
status
social e financeiro, com a perda do cargo na função pública e, a necessidade de se repactuar a divida de forma digna, considerando que seu salário foi reduzido em quase 85%.

Com efeito, o apelado demonstrou possuir renda bruta de R$ 3.881,75 e sua esposa o valor de R$ 3.710,00, (id no 211774727 – pág 57), de modo que considerando as parcelas mensais do contrato
de crédito consignado de R$
3.538,56 (três mil e quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), além das

despesas

de consumo indicadas pelo apelado, totalizando

R$ 10.528,26 (dez mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos) – id no 211774727 pág 23-40, o que supera em muito o seu recebimento liquido.

Desse modo, é evidente o superendividamento e o direito do autor à repactuação das dívidas com amparo na Lei n. 14.181/2021.

Aliás, bem destacou a sentença recorrida ao dispor:

“
(...) resta comprovado os requisitos legais para configuração da sua situação jurídica de superendividado -
Lei no 14.181/2021
, eis que, evidenciado os pagamentos mensais acima deste valor comprometem sua sobrevivência, diante de sua periclitante vida financeira.

E mais, a referida dívida apontada acima pressupõem a necessidade da repactuação de dívida.

Nesse sentido, vejamos a descrição dos requisitos necessários à tramitação da referida demanda, quais sejam, prova da
incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial (art. 6o, XII, 54-A, § 1o, CDC);

a ausência de má-fé ou de fraude na obtenção das dívidas (art. 54-A, § 3o, e art. 104-A, § 1o, CDC), observado que esses conceitos devem ser interpretados restritiva e teleologicamente, nos moldes do que defendemos em artigo anterior; a desvinculação entre as dívidas e a aquisição de produtos ou de serviços de luxo (art. 54-A, § 3o, CDC; a não caracterização das dívidas sub oculi nas seguintes exceções: crédito com garantia real, crédito de financiamento imobiliário e crédito rural (art. 54-A, § 1o, do CDC; e

a apresentação de proposta de plano de pagamento (art. 104-A, caput, CDC).

Desta maneira, essencialmente, pugnam em ações como esta, por medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

O artigo 104-A do CDC foi gestado para permitir ao devedor uma saída legítima do estado de insolvência e, neste sentido, ficou evidente a presença de atender a pretensão inicial para repactuar a dívida aqui discutida
Contrato de crédito consignado:
10.2317.110.0002544- 37
, para redução das parcelas na seguinte forma:

- Entrada de R$10.000,00, parcelas mensais nos primeiros 24 meses de R$1.500,00 e as demais 74 parcelas, no valor de R$1.134,58
.

Assim, não se trata de perdão da dívida e sim, um plano de pagamento para a sua quitação, diante da alteração financeira ocorrida.

(...)”
–
id no 211775654

Ademais, importante destacar que
a Lei no. 14.181/21 não exige que tenha múltiplos credores, basta que o consumidor tenha uma situação que, em razão de sua insuficiência de renda, lhe impeça de promover o pagamento sem o comprometimento do mínimo existencial, na medida em que
sendo a instituição financeira ré (Caixa Econômica Federal), em princípio, única credora da parte autora, tal circunstância não possui o condão de desconstituir o interesse processual da mesma em repactuar
dívida
que comprometem o mínimo existencial, que no caso concreto é latente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, FINANCIAMENTO, CARTÃO DE CRÉDITO COMBINADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
APELO DO AUTOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DEFERIMENTO EM MOMENTO ANTERIOR. BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS ÀS INSTÂNCIAS.
DEFESA PELO INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS DOS ARTIGOS 54-A, § 1o E 104-A, AMBOS DO CDC, PREENCHIDOS. PRETENSÃO DE REPACTUAR DÍVIDAS PARA ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. ÚNICO CREDOR QUE NÃO DESCARACTERIZA O SUPERENDIVIDAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO.
SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDA
” (TJ-PR 00207021420228160021 Cascavel, Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 19/05/2023, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2023)

Ora,
ao consumidor superendividado de boa-fé impõe-se o dever de cooperação para auxiliá-lo a superar o estado de ruína pessoal, assegurando o mínimo existencial a partir da instauração de processo de
repactuação
de
dívidas
, a fim viabilizar a sua finalidade com o pagamento, bem como para que o consumidor possa ser reinserido no mercado de consumo (art.
6o
, incisos
XI
e
XII
, do
CDC
).

À vista disso, observa-se que o interesse processual se configura com a impossibilidade de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas
dívidas
de consumo, valendo-se do novo procedimento inserido no art.
104-A
do
CDC
para que possa renegociá-las, e ser reinserido no mercado de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

Portanto, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

M
ajoro os honorários
para 12% o valor dado a causa, conforme o disposto no § 11, art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024